Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-53.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001445-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBSON BRAUN - CPF: 009.660.951-62 (AGRAVANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – COMETIMENTO DE NOVO CRIME – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – POSSIBILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – ARTIGO 118, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – SÚMULA 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, quando praticada falta grave, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, inclusive sem a oitiva prévia do executando, que somente é exigida na regressão definitiva”
(STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022).

Diante da soma das penas, tratando-se, de reeducando multirreincidente

específico, deverá cumprir a pena no regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo em execução penal interposto por
Robson Braun
,
tirado de decisão proferida nos autos do Processo Executivo de Pena n.º
012126-05.2014.8.11.0004
, que regrediu o agravante para o regime fechado,
ante a superveniência de novos delitos durante a execução e sua respectiva condenação definitiva,
com fundamento no artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Nas razões recursais,
o agravante pretende a reforma da decisão para retornar ao regime semiaberto, ao argumento de que a unificação das penas não ultrapassa 8 anos de reclusão, de modo que se revela incompatível a regressão para o fechado.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, requer o desprovimento do recurso (Id.

156498183).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos à Instância Superior (Id.

156498183).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do agravo em execução penal (Id. 162323669).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Depreende-se do caderno processual que o agravante
Robson Braun
, cumpre pena unificada de 16 anos e 15 dias de reclusão, com pena remanescente de 07 anos, 09 meses e 13 dias, conforme atestado de pena atualizado (Id. 156498183).

Insurge-se o agravante contra a regressão de seu regime prisional para o fechado
.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Em 04.11.2019, foi reconhecida a progressão de regime do agravante para o semiaberto
.

Contudo, o agravante, durante a execução da pena, mais precisamente no dia 14.10.2022, foi preso em flagrante pelo cometimento dos crimes (arts. 12; 16, §1º, II e IV; e 17, § 1º, todos da Lei nº 10.826/2003, e, posteriormente, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva (Flagrante nº 1008908- 68.2022.811.0004, 2ª Vara Criminal de Barra do Garças - MT).

Diante de uma nova condenação criminal (Ação Penal nº 1009033-36.2022.8.11.0004, 2ª Vara Criminal - originária do supracitado Flagrante), o agravante foi regredido definitivamente ao regime fechado, em razão da prática de falta grave pelo cometimento de novo crime e sua respectiva condenação, associado ao fato de se tratar de reeducando multirreincidente, com 3 (três) condenações em delitos previstos na Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), nos termos da Súmula 526 do STJ e do art. 118, inc. I, da LEP.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“vem adotando a orientação de que o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal,
estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência
”
(
STJ - HC: 720222 GO 2022/0022607-4, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2022) Destaquei

Pontuo que tal fato (falta grave), por si só, quando praticado no curso da execução da pena, autoriza a regressão de regime prisional (em relação ao que anteriormente se encontrava), inclusive, para qualquer dos regimes, mesmo que em típica regressão
per saltum
“através de um salto”.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do
STJ:

“(...) EXECUÇÃO PENAL. PENA CONDENANDO AO REGIME ABERTO.
NOTÍCIA DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO. REGRESSÃO PER SALTUM. POSSIBILIDADE
. (...), 2. O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 do normativo em referência”
(STJ. AgRg no REsp 1575529/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER) Destaquei

E assim agindo o
juízo
a quo
o fez corretamente, porquanto “
Analisando a situação executória, constato que o reeducando ostenta 3 condenações por delitos tipificados na Lei nº. 10.826/03, o que revela cenário de multireincidência específica
.

Assim, converto em DEFINITIVA a regressão ao regime fechado não pela mera soma aritmética das penas,
mas sim pela prática de novo crime e sua respectiva condenação definitiva, o que constitui falta grave, nos termos da Súmula 526, do STJ c/c art. 118, inciso I, da LEP
(Id. 156498183)
.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – REGRESSÃO CAUTELAR – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – INOCORRÊNCIA – OITIVA JUDICIAL DO APENADO – DESNECESSIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE – SÚMULA N. 526 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – AGENDAMENTO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO QUE DEPENDE UNICAMENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO –
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – PENA UNIFICADA QUE NÃO ULTRAPASSA 8 ANOS – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA DE FATO CRIMINOSO QUE JUSTIFICA A REGRESSÃO DE REGIME – AGRAVO DESPROVIDO
.

Não obstante a ausência de previsão legislativa, a regressão cautelar tem sido amplamente aceita na doutrina e jurisprudência pátria quando a medida se revelar necessária para ulterior transferência do apenado ao regime mais gravoso, até a realização da audiência de justificativa para a sua oitiva.

O cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato (STJ, Súmula n. 526), de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional da não culpabilidade pela regressão cautelar de regime.

A prática de fato definido como crime doloso configura falta grave e justiça a reconversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade (LEP, art. 181, § 1º, alínea ‘d’) e a regressão para o regime prisional mais gravoso (LEP, art. 118, § 2º), independentemente da somatória da pena remanescente com a nova reprimenda fixada
.
(N.U 1017794-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022) Destaquei

No mesmo sentido, manifestou o douto Procurador de Justiça, Dr.
Domingos Sávio de Barros Arruda
, em seu parecer, vejamos:
“a decisão proferida pela autoridade judiciária de primeiro grau não padece de qualquer vicio ou equívoco, pois, à luz dos fatos e da legislação de regência, embora o quantificativo de pena após a unificação dos títulos executivos pudesse autorizar a fixação do regime semiaberto
, a prática de novo crime, cometido por reeducando multirreincidente, demonstra a necessidade e a adequação do cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
.
”

(Id. 161323669).

Acresça-se que, a prática de fato previsto como crime doloso durante o cumprimento da pena somente vem demonstrar que o reeducando não tem condições, ainda, de ser reinserido na sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial, o que dá ensejo, dentre outras consequências, à regressão do regime prisional (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal).

Logo, apesar do somatório remanescente das penas com a nova condenação imposta ao agravante tenha resultado em reprimenda superior a 04 anos e inferior a 08 anos, mostra-se devida à fixação do regime fechado, pois trata-se de reeducando multirreincidente, sendo, inclusive, reincidente específico.

Feitas tais considerações, faz-se necessário ressaltar que, a
fixação do
regime
para cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o magistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir o
regime
, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Nesse sentido, Nucci assevera:

“
A progressão e a
regressão
, no cenário dos regimes de cumprimento da pena, são aspectos intimamente ligados ao princípio constitucional da individualização executória da pena. Da mesma forma que a pena sofre alterações ao longo do seu cumprimento, podendo diminuir (ex.:
indulto
, remição), também pode voltar ao patamar anterior (ex.: em caso da prática de falta grave, os dias remidos serão desconsiderados). Nessa ótica, deve-se relembrar que o
regime
de cumprimento também faz parte da individualização da pena. A opção pelo
regime

fechado
, semiaberto ou aberto é legalmente regrada (art.
33
,
§ 2.º
,
CP
).
Após a escolha, cuidando-se de
regime
mais gravoso (
fechado
ou semiaberto), tem o condenado o direito à progressão, após cumprir um período, conforme dispõe o art. 112, desde que tenha merecimento. Por outro lado, ainda que consiga atingir o
regime
mais brando (aberto), poderá o condenado regredir, isto é, ser conduzido a
regime
mais severo. Tal situação ocorrerá se as condições do
regime
atual não forem corretamente cumpridas ou outra incompatibilidade advier (ver o art.
118
da
LEP
).
A
regressão
se fará, conforme o prudente critério do magistrado, para o
regime
imediatamente anterior (aberto ao semiaberto) ou por salto (aberto ao
fechado
), dependendo do caso concreto”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de
Execução

Penal
. 2021, p. 138) Destaquei.

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“
EMBARGOS INFRINGENTES - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO - FALTA GRAVE - REGRESSÃO PER SALTUM - POSSIBILIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - REGIME FECHADO - PLAUSIBILIDADE.
1 - É possível a regressão do regime aberto diretamente para o fechado, conforme autoriza o art. 118, I, da Lei de Execuções Penais.
2 - A regressão per saltum do regime de cumprimento de pena se justifica quando a natureza do novo crime praticado é a mesma daquele pelo qual o embargante vinha cumprindo sua pena, tendo apresentado recalcitrância inconciliável com regime que implica cumprimento da pena em meio aberto. Precedentes deste Tribunal e do STJ
”. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10000205760317002 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/04/2021) Destaquei
.

Anote-se ainda, que o reeducando, a
o responder a nova infração penal, relativa a crime de mesma natureza daquele pelo qual vinha cumprindo a sua pena, demonstrou insistência incompatível com a regressão para o regime semiaberto, eis que esse regime carcerário permitiria a extensão parcial da liberdade, com possibilidade de trabalho externo, fazendo com que o agravante experimentasse novos estímulos para delinquir.

Registra-se que e
m 12/01/2023, foi realizada audiência justificação, tendo sido preservado o contraditório, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP, bem como em consonância com a

tese fixada pelo STF no julgamento do RE 972.598, analisado com repercussão geral, na ocasião o Juízo
a quo “converto em DEFINITIVA a regressão ao regime fechado não pela mera soma aritmética das penas, mas sim pela prática de novo crime e sua respectiva condenação definitiva, o que constitui falta grave”
(Id. 156498183).

Assim, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade remanescente.

Com essas considerações
,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023